Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GDF SAÚDE. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE CATARATA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu a tutela antecipada. Pretende a obtenção da liminar para que a agravada autorize o procedimento de cirurgia de catarata (facectomia), uma vez que o agravante é titular do plano de saúde oferecido pelo agravado, denominado GDF Saúde, possui 80 anos, é diabético e corre o risco de cegueira, encontrando-se com a visão totalmente debilitada. Narra que o agravado não autorizou a cirurgia sob alegação de que o plano ainda não estaria com cobertura para o procedimento indicado pelo médico. Liminar deferida (Id. 25326931). Sem contrarrazões.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça, diante da comprovação da situação de hipossuficiência.
3.Vislumbro estarem presentes os requisitos da tutela antecipada. O relatório médico juntado aos autos (Id. 25141191, pág. 14) comprova que o paciente foi diagnosticado com baixa da acuidade visual severa secundário a catarata senil, com indicação de cirurgia (facectomia com implante de lente intra-ocular, para ambos os olhos, sob sedação). De acordo com entendimento do C. STJ e das Turmas Recursais, o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta (AgInt no AREsp 1707988/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021. Partes: FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB versus Edward Marcones Santos Gonçalves).
4. Ademais, consoante o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal (Decreto no 27.231/2006) consta que as cirurgias são procedimentos sujeitos a autorização prévia e a cirurgia de facectomia não se encontra listada nos procedimentos não cobertos.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Confirmada a liminar para determinar que o agravado realize o procedimento cirúrgico conforme pedido médico. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.